Tribunal: TJDFT
Processo: 0708826-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL E DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA SUFICIENTEMENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE CELULAR APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não comprovado que as drogas encontradas na posse do réu eram destinadas ao tráfico, deve ser mantida a absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. Tendo o Juízo singular afirmado que o celular apreendido ainda interessa ao processo e não tendo a sentença transitado em julgado, inviável a restituição do aparelho, nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal.
3. Recursos conhecidos desprovidos.